Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-61.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018284-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (AGRAVANTE), MARILU MORO BUSNELLO - CPF: 015.641.868-14 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES - CPF: 434.307.590-72 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PESTANA LEILÕES (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SACHET - CPF: 625.559.010-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EFEITOS DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES –POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES QUE PODE COMPROMETER O PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), necessária a concessão de urgência postulada pelos autores agravantes a fim de suspender os efeitos do leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária até que seja analisada em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Almar Busnello e Marilú Moro Busnello
contra decisão que na Ação de Anulatória de Consolidação de Propriedade de Imóvel e Leilão Extrajudicial Eletrônico que movem contra Banco Bradesco S/A e Pestana Leilões, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de suspensão de transação do imóvel objeto da matrícula 103.129 e demais atos decorrentes da alienação extrajudicial do aludido bem.

Dizem que em 11-5-2017, firmaram com o primeiro agravado
Banco Bradesco
, contrato de financiamento com alienação fiduciária do imóvel matrícula 103.129 – Segundo Serviço Notarial e Aditamento firmado em 25-10-2017, no valor de R$ 322.150,00 (trezentos e vinte e dois mil e cento e cinquenta reais), pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses (Id. 33503867 na origem).

Anotam que por razões particulares e de doença na família, ficaram inadimplentes com o Banco do Bradesco S/A. Contudo, não houve a prévia notificação/intimação pessoal do agravante
ALMAR BUSNELLO
para a purgação da mora, além de que não restaram esgotadas todas tentativas de localização dos agravantes para só após tentar-se a notificação/intimação por edital.

Afirmam que o Banco só tentou uma única vez intimar o agravante acerca da mora e, ainda, em endereço diverso. Destacam que foi o próprio agravado que forneceu endereço diverso dos agravantes para que fosse realizada a sua intimação pessoal (edital anexo – docs. 6/11).

Ressaltam que sem a devida notificação/intimação do agravante para a purgação da mora, o Banco Bradesco S/A. promoveu a consolidação do imóvel e, por intermédio da empresa Pestana Leilões, foi levado a leilão extrajudicial nas datas de 04/07/2020, 07/02/2020 30/03/2020 e 29/05/2020.

Asseguram que antes do dia 29-5-2020, realizaram tratativas com a Sra. Nicole da Pestana Leilões, para “aquisição do imóvel”, cuja proposta de pagamento foi aprovada pelo Banco Bradesco, conforme
prints
de conversas do aplicativo WhatsApp anexas entre o agravante e a Sra. Nicole (Id. 33504252).

Anotam que foram informados pela Sra. Nicole que teriam que participar do leilão, por meio do site da Pestana leilões. Contudo, não conseguiram ter acesso ao Site para participação da disputa no leilão, o que foi devidamente comunicado seja por meio de conversas via aplicativo whatsapp, conversas telefônicas com o Sr. Marcelo, da Pestana Leilões, o qual reconheceu/confessou que o Site da Pestana Leilões estava com problemas que impossibilitavam a participação dos agravantes no pregão.

Dizem que tentaram participar também via celular, mas sem a possibilidade de participar da disputa pelo Site, por culpa exclusiva da agravada, ao visualizar um lance no valor de R$ 181.000,00 (cento e oitenta mil reais) o agravante imediatamente e tempestivamente efetuou um lance no valor de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), por telefone para o Sr. Marcelo e via aplicativo WhatsApp para a Sra. Nicole, ambos da Pestana Leilões, o que não foi aceito como válido, tampouco procederam com o cancelamento do leilão mesmo cientes do problema de acesso dos agravantes.

Afirmam que foram orientados pelo Sr. Marcelo a solicitar o cancelamento do leilão extrajudicial eletrônico do imóvel, o que foi feito por meio de 02 e-mails para a Pestana Leilões, (docs. 19/20 – Ids. 33504263/33504266).

Reclamam que em resposta direcionada na data de 04-06-2020, a Pestana Leilões respondeu aos e-mails em que afirma a regularidade do procedimento, porquanto mais de 100 pessoas teriam participado do leilão que teria se realizado sem qualquer interferência.

Destacam a sua boa-fé porque além do valor financiado de R$322.150,00, a ser pago em 360 meses, dos quais amortizaram o débito em torno de R$56.850,00, investiram mais de R$50.000,00, entre taxas de condomínio e a realização benfeitorias, pintura, móveis planejados na cozinha, quartos e banheiros, instalações de boxes nos banheiros, de luminárias, de ares condicionados. E foi por isso que procurou informações junto a matrícula do imóvel acerca de como teria ocorrido sua intimação, ocasião em que constataram violação ao procedimento legal de purgação da mora (Ids. 35503946/33503967).

Anotam que se viram obrigados a ajuizar a presente ação para preservar seus direitos e antes de apreciar o pedido de liminar, o juiz monocrático determinou a emenda da inicial para que fosse consignado nos autos o pagamento da purgação da mora, bem como todas as cópias do processo expropriatório cartorário.

Registram que emendaram a inicial, com a consignação da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), porque além de não terem a cópia do contrato firmado com o Banco do Bradesco S/A, não sabiam o valor exato para a purgação da mora. De modo que consignaram o valor que entenderam pertinente, maior que o cálculo do Banco Bradesco – doc. 6 – Id. 33503946 – valor de R$ 63.363,28 para purgação da mora), o que comprova sua boa-fé.

Reclamam que mesmo assim a liminar foi indeferida ao argumento de que a consignação dos valores não é suficiente para a purgação da integralidade da mora, além de que deixaram de comprovar se ocorreu ou não a carta de arrematação quanto aos leilões já levados a efeito.

Asseguram que o agravante/autor nunca recebeu qualquer notificação/intimação prévia a respeito da cobrança para purgação da mora do imóvel, bem como de intimação do leilão e de avalição do bem, porquanto endereçadas para endereço diverso do que efetivamente morou e forneceu ao Banco agravado, qual seja Rua Primavera, nº 180, quitinete 06, Residencial Rocha I, Bairro Bosque da Saúde, na Comarca de Cuiabá/MT.

Destacam que além do endereço residencial o banco sabia do endereço profissional do agravante, porquanto é advogado militante e presta serviço no escritório profissional há mais de 06 (seis) anos localizado na Rua Topázio, nº 330, Bosque da Saúde, Comarca de Cuiabá/MT, o que também é de conhecimento do banco agravado.

Afirmam que a única tentativa de intimação do agravante Almar, foi direcionada a endereço incorreto fornecido pelo próprio agente financeiro, o que comprova que não foi esgotada todas as possibilidades de intimação pessoal do agravante/autor na tentativa de intimá-lo previamente para a purgação da mora, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/97.

Acentuam que a invalidade da notificação inicial (que faz as vezes da citação) é causa de nulidade absoluta do procedimento (aplicação analógica do art. 280 do Código de Processo Civil) e pode ser declarada de ofício quando o juiz a encontrar provada, exatamente como no caso em exame.

Sustentam que deve ser anulada a Intimação/Notificação por Oficial do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá/MT, bem como a Intimação/Notificação Edilícia e a consolidação da propriedade em nome do agravado, credor fiduciário por ausência, da imprescindível intimação pessoal do agravante/autor para purgar a mora.

Reclamam, ainda, que não foram cumpridas as formalidades legais necessárias para a realização do leilão extrajudicial realizado pela agravada Pestana Leilões, porquanto é incontroverso que tentaram participar do leilão virtual mas não conseguiram por culpa exclusiva da leiloeira, caso em que deve ser reconhecida a ilegalidade do procedimento, e por consequência, determinada a nulidade.

Justificam a necessidade de concessão da tutela de urgência para suspender qualquer transação/negociação referente ao imóvel descrito na matrícula 103.129, até o final desse litígio. Do mesmo modo, postulam a suspensão do leilão realizado no dia 29/05/2020 às 14:00 horas e, por conseguinte, eventual formalização de carta de arrematação em favor de terceiro. Caso já tenha sido assinada eventual carta de arrematação em favor de terceiro, seja esta desconsiderada/cancelada até o julgamento da presente ação, de modo a evitar prejuízos as partes envolvidas.

Por fim, postulam tutela de urgência para manutenção do agravante/autor Almar Busnello na posse do imóvel até o final do litígio, porquanto o imóvel constitui moradia/residência.

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do recurso (ID 59316995 e 70118977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os agravantes a reforma da decisão que negou a antecipação de tutela na presente Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade de Imóvel e Leilão Extrajudicial Eletrônico que movem contra
Banco Bradesco S/A
e
Pestana Leilões
, cujo pedido tem por objeto:

a) a suspensão de qualquer tipo de transação/negociação referente ao imóvel descrito na matrícula 103.129, com expedição de ofício ao 2º Serviço Notarial desta Capital;

b) suspensão do leilão eletrônico realizado em 29/05/2020 às 14h – Lote 15 pela segunda ré, com a suspensão de todos os atos e efeitos ulteriores à sua realização;

c) a suspensão da formalização de eventual carta de arrematação expedida em nome de terceiro, com a desconsideração, cancelamento ou suspensão dos efeitos;

d) a manutenção na posse do imóvel”.

Pois bem.

Como ressaltado na análise do pedido de reconsideração do presente agravo de instrumento (ID 66515482), da atenta análise
do conjunto probatório até então produzido, realmente observa-se do Ofício nº 1.080/2019, expedido pelo 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá,
que o endereço informado pelo credor, Banco Bradesco, para a intimação do devedor fiduciante, aqui agravante
Almar Busnello
(ID 33503946- na origem), em princípio, diverge daquele que fora utilizado e noticiado na formalização do contrato entre as partes,
o que pode vir a comprometer a regularidade do próprio procedimento que culminou na consolidação da propriedade em favor do agente financeiro.

Do exposto, nos limites de cognição não exauriente do presente recurso, próprio da fase, é possível concluir que é caso de deferir ao pedido de antecipação de tutela, frente ao risco de irreversibilidade da medida.

Ocorre que ainda que tenha se efetivado leilão e mesmo sem a notícia de que houve arrematação por terceiro, certo é que a qualquer momento os agravantes podem se ver obrigados a desocupar o imóvel que lhes serve de moradia, somada à necessidade de que se comprove, na origem, pelo agente financeiro, se foram respeitados os requisitos formais da Lei 9.514/97 para efetivação do ato, porque, como frisado, os recorrentes asseguram que não foram cientificados da mora validamente.

Ressalta-se que apesar de o agravado Banco Bradesco arguir em sede de contraminuta que obedeceu os ditames impostos pela referida lei para execução extrajudicial da garantia fiduciária, diante do documento
(ID 33503946- na origem), que versa sobre a intimação dos devedores
, é circunstância que merece análise cautelosa
pelo juízo de origem que, diante da verticalização da controvérsia, terá maiores elementos para decidir pela manutenção ou não da liminar.

Os agravantes também defendem uma série de problemas enfrentados por ocasião do leilão realizado pela segunda agravada Pestana Leilões que, segundo argumentam, comprometeu por completo suas participações no referido ato, porque acabaram por não ter acesso ao site, circunstância que igualmente reflete a necessidade de averiguar, na origem, o ocorrido.

Desse modo, entende-se que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, porquanto presente o risco ao resultado útil do processo se eventualmente houve a arrematação que implicará no despejo dos recorrentes, bem como a probabilidade do direito, em vista da argumentação de vícios no procedimento de execução extrajudicial.

Portanto, a decisão impugnada merece ser reformada, até que o juízo, com os subsídios fáticos jurídicos probatórios, resolva sobre a viabilidade da sua manutenção, se entender que o procedimento da Lei 9.514/97 foi observado.

Nesse sentido, precedente desta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE LEILÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL –LEI 9.514/97 – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ QUE FOSSE ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISUM QUE DEVE SER MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária até que seja analisada em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.”

(N.U 1003714-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para
determinar a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial sobre o imóvel objeto da matrícula 103.129, de modo a preservar a posse do bem em favor do agravante Almar Busnello, até que a questão controvertida seja analisada pelo mérito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021